Tribunal: TJDFT
Processo: 0732118-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732118-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRACAP AGRAVADO: LAIS DE SOUSA GONCALVES, GIVANILDO CASSIANO DA SILVA, DIVINO BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0704244-77.2019.8.07.0006, indeferiu o pedido de inclusão no feito da agravante como terceira interessada. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, uma vez que a TERRACAP possui interesse e legitimidade para figurar no Cumprimento de Sentença para que evite a penhora de imóvel vendido ao executado, ora agravado, o qual não foi quitado e corre o risco de ser arrematado em leilão público por preço vil. Destaca que possui interesse jurídico para figurar como assistente nos autos executivos. Alega que na matrícula do imóvel está registrado o contrato de compra e venda, na modalidade de financiamento, celebrado pelo executado, ora agravado, com a agravante. Ressalta que o registro de imóveis emana efeitos jurídicos contra terceiros, devendo o executado quitar a dívida com a agravante, para só depois ser possível que o imóvel seja penhorado. Tece outras considerações em abono à sua tese. Ao final, requer o conhecimento e a concessão do efeito suspensivo ao recurso bem como a antecipação da tutela recursal, para que seja proibido o registro de penhora na matrícula do imóvel, assim como deferida a entrada da agravante como assistente. No mérito pugna pelo provimento do agravo, com reforma da decisão agravada, confirmando-se a tutela antecipada. Preparo recolhido nos IDs 29715594 e 29715595. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos entendo ausentes tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 101938768 dos autos originários): Na petição de Id 101769209 a TERRACAP requer sua inclusão no feito como terceiro interessado. Decido. A peticionante é empresa pública integrante do complexo administrativo do Distrito Federal. O pedido de intervenção se fundamenta na penhora do imóvel que foi vendido pela TERRACAP ao executado, mediante financiamento direto com a empresa pública. Todavia, conforme Escritura Pública de Compra e Venda, ao Id 101011724, o imóvel não é garantia do financiamento. Não consta hipoteca, cláusula de alienação fiduciária ou qualquer outra hipótese de garantia real. Na matrícula do imóvel não consta averbação ou registro de qualquer garantia. Apenas constou do contrato de financiamento que na hipótese de transferência do imóvel para terceiros, o comprador perde o direito do parcelamento. Assim, não há interesse jurídico próprio a ser defendido pela TERRACAP, que justifique sua inclusão no feito. Sequer há evidências de que a penhora ou eventual alienação do imóvel veja a produzir reflexos econômicos à TERRACAP. O pedido não se enquadra em nenhuma das hipóteses de intervenção de terceiros previstas na legislação. Ante o exposto, indefiro o pedido da TERRACAP. Com a preclusão desta decisão, descadastre-se. Aguarde-se o prazo para o credor comprovar a averbação da penhora na matrícula do imóvel, conforme determinado ao Id 101259894. Após, expeça-se mandado de avaliação do imóvel. O Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de intervenção de terceiros, no artigo 119 e seguintes. Transcrevo os artigos 119 e 124: Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre. Art. 124. Considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido. Em comentários ao artigo 119 do CPC, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: (...) não basta a existência da relação jurídica não controvertida entre o terceiro e a parte, sendo ainda necessário que essa relação jurídica seja diretamente afetada em virtude da decisão a ser proferida no processo. Em razão disso, não se admite como assistente o credor de um sujeito que esteja sendo demandado na ação de cobrança. É evidente que nesse caso interessa ao terceiro a improcedência da ação, mantendo-se inalterada a situação patrimonial do seu devedor, existindo também relação jurídica entre ele e uma das partes. A assistência, entretanto, não será admitida em virtude da não afetação dessa relação jurídica, mantida entre a parte e o terceiro, pela decisão a ser proferida no processo. Na realidade, o interesse nesse caso é meramente econômico, ainda que exista entre as partes uma relação jurídica. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 3. ed. rev. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm. p. 216) Conforme ensina Ovídio Araújo Baptista Gomes da Silva, “deve ser admitida a assistência nas hipóteses em que alguém dele participa sem ser parte na causa, com o fim de auxiliar ou excluir os litigantes, para defender algum direito ou interesse próprio que possa ser prejudicado pela sentença" (SILVA, Ovídio Araújo Baptista da, GOMES, Fábio Luiz. Teoria Geral do Processo Civil. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 172) Cumpre destacar que o terceiro que demonstra interesse em atuar em uma relação jurídica processual, na condição de assistente simples ou litisconsorcial, pode assumir duas posições distintas, quais sejam: (i) prestar auxílio à parte que já integra o pólo ativo ou passivo da demanda por ter interesse afeto à relação jurídica substancial preexistente mantida com este como, por exemplo, nas hipóteses de existência de pretensão de regresso (assistência simples) e (ii) ocupar posição de coadjuvante de uma das partes por ter interesse adverso ao sujeito da relação jurídica substancial (assistência litisconsorcial). É notório que a assistência, enquanto modalidade de intervenção de terceiros, exige ainda como requisito indispensável que o assistente seja detentor de interesse juridicamente qualificado em relação à demanda em que pretende intervir (art. 119, caput, do CPC). Nesse sentido: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CARACTERIZADA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA. ART. 50 DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7/ STJ. 1. No que se refere à alegada 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1568723/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016) (Ressalvam-se os grifos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N° 03/STJ. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. PLEITO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL DE INGRESSO NO FEITO NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SIMPLES. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A intervenção de terceiro, na modalidade de Assistente Simples, exige a demonstração do interesse jurídico, aferível pela potencialidade do provimento jurisdicional causar prejuízo juridicamente relevante ao direito dquele que pretende intervir, não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo. Precedentes do STF e do STJ. 2. Não obstante a Ordem dos Advogados do Brasil tenha atribuição de representar em juízo ou fora dele os interesses dos advogados inscritos em seus quadros, possuindo legitimidade para fins de propositura de ações coletivas, não é de se admitir o seu ingresso no presente feito, porquanto ausente qualquer interesse jurídico apto para tanto, vez que a decisão aqui adotada atinge única e exclusivamente os interesses do ora impetrante, ex-Procurador da Fazenda Nacional sancionado administrativamente com pena de demissão em razão da prática de infração disciplinar capitulada nos arts. 117, IX e 132, IV, da Lei 8.112/1990 e que busca na presente demanda a anulação do Processo Administrativo Disciplinar e a consequente revisão da penalidade disciplinar, o que já foi inclusive rejeitado pela 1a Seção desse e. STJ. (...) (AgInt no MS 15.828/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016) (destaquei) Assim, somente pode ser admitido como assistente o terceiro que detém interesse jurídico, ou seja, que pode ser afetado pelos efeitos jurídicos subsequentes. Em outras palavras, o interesse em questão é aquele que se vincula à natureza da própria relação jurídica instituída entre as partes. O simples fato de ter legitimidade para tentar obstar os atos constritórios que recaem sobre imóvel de sua propriedade não se confunde com o interesse jurídico necessário para sua admissão como assistente no presente cumprimento de sentença. Sua relação não é com a causa, mas sim, exclusivamente, com o bem penhorado. Neste sentido é a jurisprudência dessa Casa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. ART. 119 DO CPC. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de manutenção de posse que indeferiu o processamento do pedido de assistência de terceiro formulado. 1.1. Recurso aviado pela agravante visando sua admissão como assistente simples do autor. 2. Nos termos do Art. 119 do Código de Processo Civil, "pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la". 2.1. Ou seja, a assistência consiste em forma de intervenção de terceiro que viabiliza a interferência daquele que não integra a relação processual a fim de se beneficiar do resultado favorável à parte assistida. Ela possui como pressupostos de admissibilidade tanto a existência de uma relação jurídica incontroversa entre o assistente e o assistido; como também um interesse jurídico, consubstanciado em salvaguardar a mesma relação dos efeitos da decisão que vier a ser proferida na relação processual em que o assistido é parte. 2.2. Portanto, a intervenção de terceiro interessado em determinada lide, na forma da assistência, depende da verificação de interesse jurídico, que consiste na existência de relação jurídica entre o assistente e o assistido, e não meramente em interesse econômico ou moral. 3. No caso, é possível verificar a relação jurídica existente entre a agravante e o Sr. Edmilson Francisco em decorrência de contrato de arrendamento rural firmado entre eles. 3.1. Contudo, em que pese tal contrato entabulado entre as partes há um interesse econômico baseado no risco de diminuição patrimonial pessoal. 3.2. Cabe ressaltar que o resultado da ação não terá qualquer efeito sobre o contrato de arrendamento mercantil. 3.3. Dessa forma, não restou demonstrado pela recorrente o necessário interesse jurídico no resultado da demanda, o que inviabiliza o seu ingresso no feito como assistente simples. 3.4. O interesse econômico, assim como o moral ou corporativo, não é apto a justificar o deferimento da assistência. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1370017, 07181785220218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. ASSISTÊNCIA. DISCIPLINA NORMATIVA. EXIGÊNCIA. INTERESSE JURÍDICO. CASO DOS AUTOS. DIREITO DE CRÉDITO. INTERESSE MERAMENTE ECONÔMICO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 119 do Código de Processo Civil, pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. 2. O dispositivo de regência estabelece a necessidade de que o interesse do pretenso assistente na obtenção de uma sentença favorável possua natureza jurídica, notadamente por ser desta mesma natureza a relação em que pretende intervir. 3. A intervenção de terceiro em determinada relação processual depende da efetiva demonstração de interesse jurídico, consistente na existência de uma relação jurídica de direito material entre o assistido e o assistente, relação tal que pode ser afetada pela sentença, não se admitindo, como justificativa para a assistência, a mera existência de interesse econômico. 4. No caso dos autos, a relação jurídica de direito material existente entre assistido e assistente não será afetada pela sentença proferida nos autos de origem, notadamente porque em nada atinge o direito de crédito do agravante. 5. A pretensão do recorrente em intervir no processo tem por finalidade impedir o reconhecimento da usucapião pleiteada na origem para que, assim, seja o imóvel utilizado para satisfazer o crédito de que é titular. Muito embora se trate de interesse, em princípio, legítimo, não condiz com aquele que justificaria legalmente tal intervenção, qual seja, o interesse estritamente jurídico, de que trata o art. 119 do CPC. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1359220, 07050489220218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 9/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, ainda que a agravante tenha celebrado contrato de compra e venda com o executado, ora agravado, mediante financiamento não quitado, de imóvel sobre o qual foi determinada penhora pelo Juízo a quo, a escritura pública de compra e venda (ID 101011724 dos autos originários) informa que o imóvel em questão não é garantia do financiamento. Cumpre ressaltar que como muito bem pontuou pelo Juízo de origem na decisão agravada “não consta hipoteca, cláusula de alienação fiduciária ou qualquer outra hipótese de garantia real. Na matrícula do imóvel não consta averbação ou registro de qualquer garantia.” Dessa forma, não restou demonstrado interesse jurídico que justifique o deferimento da sua inclusão no feito como terceiro interessado, na modalidade assistência. Com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho que ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo e da tutela antecipada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO os pedidos de concessão de efeito suspensivo e da antecipação da tutela recursal, mantendo a incólume decisão. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 8 de outubro de 2021 18:59:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador